Tribunal: STF
Processo: RE 72857
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
- Desapropriação. O processo expropriatório termina com o efetivo pagamento do preço. Se o expropriado aceder em levantar o preço, sem qualquer ressalva ou protesto quanto á correção monetária, não mais poderá reclamá-la nos próprios autos da ação finda.